Tribunal: CARF
Processo: 15521.720011/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.720011/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.694 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
RODRIGO GUIMARAES PESSANHA - FIRMA INDIVIDUAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPJ. LUCRO ARBITRADO. ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA. DEDUÇÃO DE CUSTOS. REQUISITOS.
Caracterizada a existência de atividade imobiliária, o arbitramento do lucro
deve ser procedido nos termos do art. 534, caput e parágrafo único, do RIR/99.
Dessa forma, para fins de apuração do lucro arbitrado, somente podem ser
deduzidos da receita bruta os custos devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-62.449, da
6a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.720011/2011-69
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720011/2011-69

“Trata o presente processo dos autos de infração de fls 376/403 referentes ao Imposto
sobre a Renda (IRPJ), Contribuição Social (CSLL), Cofins e Pis lavrados pela DRF em
Campos/RJ, por meio dos quais foram consubstanciadas as exigências de R$ 6.150,62,
R$ 451,87, R$ 1.255,20 e R$ 271,96, respectivamente, multa de 75% e juros de mora.
1. Da autuação
1.1 IRPJ
O crédito tributário foi formalizado, segundo relato de fls 404/417, a partir de
arbitramento de lucros realizado com base no art 530, incisos I e III, do RIR/1999,
aplicado em função da falta de apresentação, à autoridade tributária, dos documentos
integrantes da escrituração comercial e fiscal, documentos estes a que estava obrigada a
interessada .
Os fatos que fundamentaram a autuação, bem como a metodologia adotada foram
expostos conforme resumo seguinte:
• O fiscalizado exercia, em conjunto com outros parceiros, atividade de incorporação
imobiliária, fato este que, nos termos do art 150, § 1o, letra “c” do RIR/1999, implica
sua equiparação à pessoa jurídica;
• Apesar de instado a inscrever-se no CNPJ (Termo 162/2010), não o fez, fato este que,
conforme art 19 da IN RFB 1005/2010, ensejou sua inscrição de ofício, sob o no
12.293.840/000179;
• A partir das intimações formalizadas ao longo da auditoria foi possível constatar que o
interessado não escriturou os Livros Diário e Razão e que possuía planilhas relativas aos
resultados de sua atividade empresarial descrevendo apuração de valores pela
sistemática do lucro presumido;
• Conforme arts 1o e 26, § 1o, da Lei 9.430/96, a regra geral é a de apuração do imposto
sobre a renda conforme o lucro real. A adoção do lucro presumido depende de opção
manifestada com o pagamento da 1a ou única quota do imposto devido correspondente
ao primeiro período de apuração de cada ano calendário;
• Em que pese a elaboração de planilhas de controle interno que indicavam a adoção do
lucro presumido, o interessado não procedeu à opção por esta modalidade de tributação
conforme prevê a Lei. À vista de tal fato, como não possuía a documentação a que
estaria obrigada para a apuração do lucro real, impôs-se o arbitramento de lucros, feita
nos termos dos arts 530, incisos I e III e 534 do RIR/1999;
• Conforme instrumentos particulares de promessa de compra e venda e escrituras
públicas, a interessada adquiriu um terrenos e nele procedeu à construção de unidades
imobiliárias posteriormente vendidas. O empreendimentos denominou-se “Residencial
MIllenium” e a participação do interessado era de 10%;
• As receitas foram reconhecidas no ano calendário de recebimento, conforme art 413
do RIR/1999. Delas foram deduzidos os custos inerentes a cada unidade imobiliária, nos
termos do art 534 do RIR/1999, sendo que, para ambos os empreendimentos, o único
custo comprovado referia-se ao preço de aquisição dos terrenos;
• Do lucro calculado conforme descrição acima foi atribuído ao interessado o
equivalente ao seu percentual de participação;
1.2 CSLL, PIS e COFINS
Com base nos mesmos fatos e metodologia elencados para o IRPJ, foi também
formalizado o lançamentos da CSLL.
Os autos de infração do Pis e da Cofins tiveram como base o faturamento e seguiram o
modelo de incidência cumulativa.
Também em relação aos lançamentos tidos como “reflexos” foi atribuído ao interessado
apenas a parcela da tributação equivalente ao seu percentual de participação em cada
empreendimento.
2. Da impugnação
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720011/2011-69

Cientificado em 19/09/2011 (fls 376), o interessado apresentou a impugnação de fls
427/428, protocolada em 19/10/2011, na qual contesta apenas parte do lançamento de
IRPJ, alegando a seu favor que:
• Parte da documentação solicitada no curso da fiscalização não pode ser fornecida
porque o contador responsável faleceu ;
• Correta a adoção do lucro arbitrado. Devem, porém, ser considerados outros custos
que a interessada indica agora, na fase de impugnação;
• Estes outros custos referem-se a encargos sociais, materiais de contrução (sic), folhas
de pagamentos, despesas administrativas e comerciais etc.
• A inclusão de novos custos não descaracteriza a opção pelo lucro arbitrado.
Conforme extrato de fls 578/580, foram parcialmente extintos, por pagamento, parte dos
débitos originalmente vinculados ao presente processo.
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
EMPRESAS INDIVIDUAIS. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
São equiparadas à pessoa jurídica, para efeitos do imposto de renda, as pessoas físicas
que promoverem a incorporação de prédios em condomínios ou loteamento de terrenos.
ARBITRAMENTO.
As pessoas jurídicas que se dedicarem à incorporação imobiliária terão seus lucros
arbitrados deduzindo-se da receita bruta trimestral os custos comprovados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“1. Delimitação da lide
Conforme impugnação apresentada, a interessada anuiu com as autuações referentes à
CSLL, Pis e Cofins. Contestou apenas parte do lançamento referente ao IRPJ,
remanescendo na lide apenas os seguintes débitos (fls 578/580) :

A revelia tem como efeito não apenas impedir o exercício da função jurisdicional
administrativa, mas também permitir a presunção de serem verdadeiros os fatos não
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720011/2011-69

contestados. Implica, ainda, a constituição definitiva, na esfera administrativa, do
crédito tributário constituído.
Relevante ressaltar que , no presente caso, os valores não contestados já foram extintos,
por pagamento, remanescendo como débitos associados ao presente processo apenas os
acima discriminados.
Feitos tais esclarecimentos, passo a análise da matéria que é objeto da lide.
2. IRPJ
O arbitramento de que trata o presente foi realizado conforme art 534 do RIR/1999, in
verbis:
Art 534 – As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos
ou adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de
prédios em condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita
bruta trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado. ( Lei 8.981/95, art
49 e Lei 9.40/96, art 1o)
§ único – O lucro arbitrado será tributado na proporção da receita recebida ou
cujo recebimento esteja previsto para o próprio trimestre.
Sem contestar a adoção do arbitramento, a única alegação de defesa da interessada diz
respeito ao recálculo do lucro arbitrado, para que sejam considerados novos custos.
Segundo informa, não teria sido possível, por ocasião da auditoria, apresentar os
documentos que lhe foram solicitados.
A fim de respaldar o seu pleito, a impugnação foi instruída com cópias do livro Diário
(fls 435/577). Ao que tudo indica, os novos custos que o interessado deseja sejam
considerados são todos aqueles escriturados no referido Livro.
Incabível o recálculo do lucro arbitrado, conforme pleito apresentado na peça de defesa.
Primeiro, porque o arbitramento que foi objeto da autuação considerou receitas de
apenas um empreendimento (“Residencial millenium”) e não foram juntados aos autos
elementos que permitam identificar que parcelas dos custos escriturados no Livro Diário
apresentado seriam imputáveis ao empreendimento mencionado.
Segundo, porque, nos termos do art 923 do RIR/1999, a escrituração só faz prova dos
fatos nela registrados quando acompanhada de documentos hábeis e idôneos que lhe
possam respaldar. No caso presente, não foram trazidos aos autos quaisquer documentos
comprovantes dos fatos contabilizados.
Diante de todo o exposto, considerando que o art 534 do RIR/1999 só permite a
dedução dos custos devidamente comprovados, indefiro o pleito de recálculo do lucro
arbitrado e concluo pelo prosseguimento integral da tributação relativa ao IRPJ.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 591), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
28/02/2014 (e-Fls. 594 a 598).
No referido recurso, a Recorrente alegou, em síntese que:
I.
Que a DRJ manteve o crédito tributário sem levar em consideração as
regras contábeis, que determinam o custo de quaisquer atividades que
gerem receitas;
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720011/2011-69

II.
Que “não existe EDIFICAÇÃO, sem que haja solo, ferragem, cimento,
areia, mão de obra etc”;
III.
Que apresentou “novas cópias do livro diário, onde fora apurado os custos,
que serviram de base para a contestação inicial”;
IV.
Por fim, requer a revisão do arbitramento, com base no livro diário
apresentado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Analisando-se o presente caso, verifica-se tratar de uma controvérsia de natureza
probatória.
Isso porque, conforme bem delineado pela DRJ, o Art. 534, do RIR/99, que
fundamentou a autuação, somente permite a dedução de custos “devidamente comprovados”, na
apuração do lucro arbitrado para fins de apuração do IRPJ.
Ainda, que o Art. 923, do RIR/99, estabelece que “(...)a escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis(...)”.
Nesse sentido, a decisão de 1a instância não merece qualquer reparo, vez que no
presente caso o contribuinte juntou apenas as cópias do Livro Diário, sem apresentar quaisquer
documentos que comprovem os custos neles escriturados.
Cumpre ressaltar, ainda, que mesmo com os argumentos proferidos no acórdão da
DRJ, a Recorrente não anexou quaisquer documentos adicionais em sede de Recurso Voluntário.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.694 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720011/2011-69

Desta feita, tendo em vista que o interessado não apresentou elementos
probatórios capazes de infirmar o decidido pela DRJ, entendo que o lançamento de IRPJ deve ser
mantido na íntegra.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital